Tribunal: CARF
Processo: 10845.726184/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PAGAMENTO SEM CAUSA. DESPESA INDEDUTÍVEL. CONCOMITÂNCIA.
O lançamento tributário para exigir IRPJ motivado pela glosa de uma despesa em concomitância com o lançamento tributário para exigir IRRF sobre o correspondente pagamento, quando considerado sem causa, não caracteriza bis in idem, pois a conduta de realizar um pagamento não se confunde com a conduta de reduzir indevidamente a base de cálculo dos tributos devidos, ainda que o contribuinte associe um ato ao outro.
PAGAMENTO SEM CAUSA. NATUREZA TRIBUTÁRIA.
A exigência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem natureza de presunção legal, ou seja, a partir de um fato conhecido (o pagamento) e da negativa do fiscalizado em informar o destinatário ou a real origem econômica do pagamento, a lei permite a exigência do tributo de quem fez o pagamento, por uma presunção de omissão de receita por parte do destinatário do pagamento associada a uma substituição tributária. Todavia, essa característica de excepcionalidade não autoriza o entendimento de que essa tributação tem natureza de sanção.
PAGAMENTO SEM CAUSA. PRESUNÇÃO. PROVA.
A exigência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem natureza de presunção legal relativa. Nesse viés, o contribuinte pode afastar a acusação fiscal ao demonstrar que não houve o pagamento (negativa do fato conhecido) ou ao apontar, cumulativamente, o destinatário do pagamento e a sua real origem econômica (esclarecimento da natureza do pagamento). Assim, o fato de o beneficiário do pagamento ter tributado a receita correspondente não elide o lançamento do IRRF quando a natureza do pagamento não é demonstrada por quem pagou.
PAGAMENTO SEM CAUSA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. MULTA DE OFÍCIO.
O IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) é tributo, não possuindo caráter punitivo. Assim, a exigência da correspondente multa de ofício não caracteriza bis in idem.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
GLOSA DE DESPESA.
Dispêndios com contratação de advogados para defender judicialmente empregados em ação penal não podem ser considerados como despesa necessária e usual para a atividade empresária.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.726184/2017-18
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-005.574 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrentes
FDS ENGENHARIA DE ÓLEO E GÁS S/A (SUCESSORA DA
FIDENS
ENGENHARIA S/A) E OUTROS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PAGAMENTO
SEM
CAUSA.
DESPESA
INDEDUTÍVEL.
CONCOMITÂNCIA.
O lançamento tributário para exigir IRPJ motivado pela glosa de uma despesa
em concomitância com o lançamento tributário para exigir IRRF sobre o
correspondente pagamento, quando considerado sem causa, não caracteriza bis
in idem, pois a conduta de realizar um pagamento não se confunde com a
conduta de reduzir indevidamente a base de cálculo dos tributos devidos, ainda
que o contribuinte associe um ato ao outro.
PAGAMENTO SEM CAUSA. NATUREZA TRIBUTÁRIA.
A exigência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem
natureza de presunção legal, ou seja, a partir de um fato conhecido (o
pagamento) e da negativa do fiscalizado em informar o destinatário ou a real
origem econômica do pagamento, a lei permite a exigência do tributo de quem
fez o pagamento, por uma presunção de omissão de receita por parte do
destinatário do pagamento associada a uma substituição tributária. Todavia,
essa característica de excepcionalidade não autoriza o entendimento de que
essa tributação tem natureza de sanção.
PAGAMENTO SEM CAUSA. PRESUNÇÃO. PROVA.
A exigência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem
natureza de presunção legal relativa. Nesse viés, o contribuinte pode afastar a
acusação fiscal ao demonstrar que não houve o pagamento (negativa do fato
conhecido) ou ao apontar, cumulativamente, o destinatário do pagamento e a
sua real origem econômica (esclarecimento da natureza do pagamento). Assim,
o fato de o beneficiário do pagamento ter tributado a receita correspondente
não elide o lançamento do IRRF quando a natureza do pagamento não é
demonstrada por quem pagou.
PAGAMENTO SEM CAUSA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. MULTA DE
OFÍCIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.726184/2017-18
Fl. 5950
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726184/2017-18

O IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) é tributo, não
possuindo caráter punitivo. Assim, a exigência da correspondente multa de
ofício não caracteriza bis in idem.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
GLOSA DE DESPESA.
Dispêndios com contratação de advogados para defender judicialmente
empregados em ação penal não podem ser considerados como despesa
necessária e usual para a atividade empresária.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. ARTIGO 173, I, DO
CTN. SÚMULA CARF No 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. Súmula CARF no 114.

RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ARTIGO
135
DO
CTN.
ESPECIFICAÇÃO DE ATOS ANTIJURÍDICOS.
A identificação de atos específicos praticados pelo imputado de
responsabilidade tributária é dispensável quando o quadro fático aponta para
uma infração à lei que faz parte da própria estratégia da empresa, o que estaria
ao alcance dos seus dirigentes. Assim, em tal situação, a responsabilidade dos
dirigentes é devida não apenas pela prática de um ato específico, mas pela
omissão diante de atos sabidamente ilegais, ainda que praticados por terceiros,
mas que possuíam a obrigação legal de impedi-los.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
MULTA QUALIFICADA. PAGAMENTOS SEM CAUSA. DEFESA
JUDICIAL DE TERCEIROS.
O pagamento a escritório de advocacia para suportar a defesa judicial de
terceiros, ainda que seja caracterizada como pagamento sem causa, não dá
ensejo à qualificação da respectiva multa de ofício quando o serviço foi
efetivamente prestado conforme o contrato firmado e todos os dados que
embasam os lançamentos foram encontrados na escrituração do contribuinte e
nas suas declarações dirigidas ao Fisco.
MULTA QUALIFICADA. PAGAMENTOS SEM CAUSA. FRAUDE.
CONTRATOS INIDÔNEOS. NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE
FALSAS. FRAUDE EM LICITAÇÃO.
Fl. 5951
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726184/2017-18

A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço
adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte do núcleo da
ação que concretizou a infração. A interposição de contratos sem a
correspondente prestação de serviços e a emissão de notas fiscais
ideologicamente falsas, além dos atos que materializam a infração, é ato que
exterioriza e evidencia o dolo do contribuinte, dando ensejo à qualificação da
multa de ofício, mormente quando inseridos em contexto que caracteriza
fraude em licitação.
MULTA ISOLADA. ANTECIPAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL. BALANCETES
DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO.
Na apuração da antecipação devida do IRPJ e da CSLL por meio de balancetes
de suspensão ou redução, deve ser considerado o IRRF retido por fontes
pagadoras do contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
LEGITIMIDADE
PROCESSUAL.
CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O contribuinte autuado não possui legitimidade processual para questionar a
responsabilidade tributária imputada a terceiros.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. IRPJ E CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para
os demais lançamentos decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso de ofício para reformar a decisão de primeira instância quando esta: (i)
exonerou a qualificação da multa de ofício sobre a tributação de IRRF sobre os pagamentos para
a empresa GDE e reconheceu a decadência do correspondente tributo exigido; (ii) reconheceu a
decadência do IRRF sobre os apontados pagamentos realizados para a empresa MTBA e (iii)
exonerou as responsabilidades tributárias de Carlos Henrique de Paula Antunes Frauches e de
Mônica de Paula Antunes Frauches Chaves. Vencida a Conselheira Thais De Laurentiis
Galkowicz que afastava a responsabilidade de Carlos Henrique de Paula Antunes Frauches.
Também acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário apenas para exonerar da qualificação da multa de ofício associada à exigência
de IRRF relativa os pagamentos realizados para a empresa MTBA, conforme já decidido no
julgamento de primeira instância e ratificado no presente julgamento do recurso de ofício.
Vencida a Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz que dava provimento em maior extensão
para afastar a exigência de IRRF.

Fl. 5952
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726184/2017-18

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
FDS ENGENHARIA DE ÓLEO E GÁS S/A (SUCESSORA DA FIDENS
ENGENHARIA S/A), pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão
proferida no Acórdão no 03-82.267 (fls. 5667), pela DRJ Brasília, interpôs recurso voluntário
(fls. 5791) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma
daquela decisão. Da mesma forma, apresentaram recursos voluntários os responsáveis
tributários: RODRIGO SILVEIRA LINDEMBERG (fls. 5744) e SÉRGIO BRAZ GUIMARÃES
(fls. 5838).
A mesma decisão, ora recorrida, considerou as impugnações procedentes em
parte, exonerando parte do crédito tributário exigido e exonerando a responsabilidade tributária
imputada a Carlos Henrique de Paula Antunes Frauches e de Mônica de Paula Antunes Frauches
Chaves. Com isso, essa decisão também deu ensejo ao presente recurso de ofício.
O processo trata de lançamento tributário para exigir IRPJ, CSLL, multa isolada
(estimativas) e IRRF. O lançamento de IRPJ é em razão da glosa de despesas não necessárias e
de custos não comprovadas, acrescido de juros de mora e de multa de ofício qualificada (150%).
A exigência de CSLL é decorrente dos mesmos fatos que fundamentaram o lançamento de IRPJ.
Esses dois lançamentos estão acompanhados da exigência de multa isolada pelo pagamento a
menor das respectivas estimativas mensais. O lançamento de IRRF é em razão da realização dos
pagamentos das mesmas despesas/custos que foram glosadas, consideradas sem causa, também
acrescido de juros de mora e de multa de ofício qualificada (150%).
Conforme apontado no Relatório Fiscal de fls. 3280, a auditoria fiscal em análise
foi motivada pelas informações transferidas ao Fisco pela Operação Lava Jato, conduzida pelo
Ministério Público Federal, pela Polícia Federal e pela Receita Federal do Brasil, a qual revelou
uma associação de pessoas, físicas e jurídicas, para a prática de atos criminosos em torno da
operação da empresa Petrobrás S/A, inclusive crimes contra a ordem tributária.
A empresa autuada, então denominada FIDENS ENGENHARIA S/A, teria
recebido contratos vultosos da Petrobrás mediante o pagamento de propina ao diretor de
abastecimento desta empresa. Em contrapartida, teria subcontratado outras empresas e realizado
pagamentos sem que tenha sido efetivado o correspondente serviço contratado. Nessa situação
estariam as empresas: CEL - Consultoria e Empreendimentos Ltda. - EPP (fls. 3314); Control
Engenharia Consultiva Ltda. – EPP (fls. 3321); ECE - Empresa Consultiva de Engenharia – EPP
(fls. 3327); ERH Lanna Engenharia Ltda. – EPP (fls. 3331); FAS - Engenharia Consultiva e de
Projetos Ltda. – EPP (fls. 3338); MDF Planejamento e Consultoria S/C Ltda. (fls. 3343); GDE
Representações Ltda. (fls. 3352); GASBOL Engenharia EIRELI Ltda. (fls. 3354); LIMA NETO
Engenharia e Representação Ltda. (fls. 3354); WERKSHIRE Infra-Estrutura e Participações
Fl. 5953
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726184/2017-18

Ltda. (3361); MSM Consultoria e Serviços de Engenharia e Arquitetura Ltda. – ME (fls. 3370) e
Marcio Thomaz Bastos Advogados (fls. 3390).
Os pagamentos apontados pela fiscalização tiveram sua dedução glosada na
apuração do lucro real, o que deu ensejo aos lançamentos tributários de IRPJ e CSLL. Esses
mesmos pagamentos deram ensejo ao lançamento de IRRF com fundamento legal no artigo 61
da Lei no 8.981/1995 (pagamento a beneficiário não identificado ou quando não for comprovada
a operação ou a sua causa).
A fiscalização apontou como responsáveis tributários frente aos mesmos créditos
tributários: SERGIO BRAZ GUIMARÃES, diretor financeiro da empresa autuada (fls. 3424);
RODRIGO SILVEIRA LINDENBERGH, diretor de engenharia da empresa autuada (fls. 3425);
MÔNICA DE PAULA ANTUNES FRAUCHES CHAVES, conselheira da empresa autuada (fls.
3425) e CARLOS HENRIQUE DE PAULA ANTUNES FRAUCHES, conselheiro e diretor
superintendente da empresa autuada (fls. 3425).
O contribuinte autuado impugnou os lançamentos tributários (fls. 3830). O mesmo
fizeram os responsáveis tributários (fls. 4202, fls. 4565, fls. 4928 e fls. 5289, respectivamente).
Nessas impugnações, somente foram questionadas as exigências de IRRF, as exigências de multa
isolada pelo pagamento a menor de estimativas e as exigências de IRPJ e CSLL relativas às
glosas de despesas/custos frente à empresa MÁRCIO THOMAZ BASTOS ADVOGADOS
(MTBA).
A decisão de primeira instância (fls. 5667), ora recorrida, considerou as
impugnações parcialmente procedentes, exonerando: (i) a qualificação da multa de ofício sobre a
glosa de despesas com a empresa MTBA; (ii) as multas isoladas referentes a “novembro e
dezembro de 2012” em razão da existência de retenções na fonte que levariam a zero as
estimativas devidas nesses meses; (iii) parte da exigência do IRRF, em razão da constatação de
erro da fiscalização, a qual teria feito o ajuste do IRRF em duplicidade; (iv) a qualificação da
multa de ofício em relação ao IRRF sobre os pagamentos realizados para as empresas GDE e
MTBA, o que deu ensejo ao reconhecimento da decadência da exigência do IRRF sobre alguns
dos correspondentes pagamentos e (v) a responsabilidade tributária de Carlos Henrique de Paula
Antunes Frauches e de Mônica de Paula Antunes Frauches Chaves.
O contribuinte autuado FDS ENGENHARIA DE ÓLEO E GÁS S/A (FIDENS)
combate a decisão recorrida com os argumentos a seguir sintetizados (fls. 5791):
i)
a contratação do escritório Márcio Thomaz Bastos Advogados para a defesa dos seus
gerentes e encarregados na obra da BR-429 perante investigações criminais era necessária
em razão de alegadas irregularidades ocorridas na investigação policial e em razão de uma
eventual condenação desses empregados implicar a responsabilização civil da empresa;
ii) a exigência de IRPJ e CSLL pela glosa de despesas e a tributação de IRRF sobre os
correspondentes pagamentos incidem sobre a mesma base, o que caracterizaria bis in idem,
fato que não possuiria autorização legal e estaria em desacordo com a jurisprudência
administrativa;
iii) a tributação do IRRF teria sido utilizada pela fiscalização como forma de impor uma sanção
ao contribuinte;
iv) a tributação do IRRF seria uma espécie de “substituição por presunção legal” e a
comprovação da devida tributação por parte do beneficiário afasta a presunção legal de
omissão;
Fl. 5954
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726184/2017-18

v) a tributação do IRRF se dá por meio de lançamento por homologação, de forma que a
exigência realizada já teria sido atingida pela decadência, conforme a regra contida no artigo
150, §4o, do CTN;
vi) a tributação do IRRF seria “uma penalidade travestida de tributo” e, portando, sobre essa
exigência não poderia ser sobreposta nova penalidade, como a multa de ofício também
exigida;
vii) a cobrança de juros de mora sobre a multa de oficio seria ilegal;
viii) a cobrança de juros de mora sobre a multa de oficio seria ilegal;
ix) a imputação de responsabilidade tributária aos seus dirigentes seria insubsistente em razão
de a fiscalização não ter demonstrado que os administradores agiram com excesso de poder,
que praticaram infração à lei ou que agiram em desacordo ao contrato social.
Os responsáveis tributários RODRIGO SILVEIRA LINDEMBERG e SÉRGIO
BRAZ GUIMARÃES reprisam os argumentos trazidos no recurso voluntário do contribuinte,
acima apontados, inclusive no que diz respeito à imputação de responsabilidade tributária.
Os argumentos dos recorrentes serão detalhados e analisados no voto que se
segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Devido à pluralidade de recursos, este voto será seccionado de acordo com as
peças recursais.

1
RECURSO DE OFÍCIO, fls. 5667.
A decisão de primeira instância considerou a impugnação procedente em parte,
exonerando parte dos tributos exigidos, exonerando parte da multa isolada, exonerando a
qualificação de parte da multa de ofício e reconhecendo a decadência de parte dos tributos
exigidos. Com isso, foi excluído da exigência tributária um montante que supera o limite
previsto no artigo 1o da Portaria MF no 63, de 2017. Ademais, a decisão recorrida exonerou a
responsabilidade tributária de dois imputados. Esses dois fatos dão ensejo ao recurso de ofício,
pelo que passo a conhecê-lo e apreciá-lo.

1.1
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO - GLOSA DE DESPESAS - MTBA
A decisão recorrida manteve a exigência relativa à glosa de despesas com a
contratação da empresa Márcio Thomaz Bastos Advogados, mas entendeu que a fiscalização não
demonstrou o necessário dolo do contribuinte, de forma que exonerou a qualificação da multa de
ofício correspondente, conforme o seguinte excerto (fls. 5680):
Por último, tem razão a impugnante quando contesta a qualificação da multa
incidente sobre o IRPJ e a CSLL em tela. Ora, entendo que não há razão para
qualificar a multa incidente sobre o IRPJ e a CSLL decorrentes da glosa da despesa
Fl. 5955
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726184/2017-18

com o pagamento a MTBA, pois a questão gira em tomo de se saber qual a melhor
interpretação da legislação tributária à luz da jurisprudência e doutrina nacionais,
sendo que, embora equivocada a interpretação dada pela impugnante, já que não
encontra amparo na doutrina e jurisprudência majoritárias, não se pode afirmar que a
sua exegese seja tão absurda a ponto de estampar uma atitude dolosa. Por essa razão
voto por desqualificar a multa sobre o IRPJ e a CSLL incidente sobre a glosa da
despesa com pagamento de MTBA.
Eu adoto o entendimento de que a omissão de receitas passa a ser qualificada
apenas quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a omissão, praticando atos
preparatórios para a omissão, como no caso da simulação, praticando atos contemporâneos à
omissão, como o subfaturamento, ou praticando atos posteriores à infração, como a ocultação de
documentos ou registros contábeis. Entendo que essa é a melhor inteligência da Sumula CARF
no 14, a qual determina que a simples apuração de omissão de receita, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício.
Na espécie, o contribuinte não simulou, não fraudou e não ocultou do Fisco as
deduções glosadas, pois o serviço foi prestado e todos os dados que embasam os lançamentos
foram encontrados na sua escrituração e nas suas declarações dirigidas ao Fisco.
Assim, entendo correta a decisão de primeira instância quando exonerou a
qualificação da multa de ofício sobre estas glosas.

1.2
MULTA ISOLADA – ESTIMATIVAS – DEZEMBRO DE 2012
Ao glosar as deduções de custos/despesas, a fiscalização fez nova apuração das
antecipações mensais devidas, chegando à conclusão de que houve pagamento a menor dessas
antecipações nos meses novembro e dezembro de 2012, o que deu ensejo ao lançamento de
multa isolada. A decisão recorrida exonerou a exigência dessa multa isolada ao entender que a
fiscalização deixou de considerar as retenções na fonte dos respectivos tributos, em benefício do
contribuinte, conforme o seguinte excerto (fls. 5680):
Inicialmente, há que se ressaltar que a DIPJ/AC 2012 da contribuinte informa,
na Ficha 12-A que a impugnante teria IR retido por órgãos públicos e autarquias (linha
18) no montante de R$ 6.666.616,65 e na linha 17 o valor de R$ 999.978,73. Não
obstante, na Ficha 11 (Cálculo do IRPJ-estimativa de novembro e dezembro de 2012),
a impugnante não declarou qualquer valor de IR retido por órgãos públicos, ou seja.
não declarou qualquer valor nas linhas 10 e 11. Por outro lado, o valor do lucro real
após a compensação informado na linha 92 da Ficha 09A é o mesmo valor da base de
cálculo do imposto de renda informado na linha 01 da Ficha 11 relativa ao mês de
dezembro.
Assim, temos que uma mesma base tributável, pois a base estimada do mês de
dezembro calculada com base no lucro real do período em curso, por óbvio, é igual ao
lucro real anual. Todavia, in casu, no cálculo do IR anual foi deduzido um IRRF no
montante de R$ 7.570.050,58 (soma dos valores das linhas 17 e 18 da Ficha 12A),
enquanto que no cálculo do IR-estimativa de dezembro não foi deduzido qualquer
valor relativo a IRRF retido por órgãos públicos/entidades etc. Já com relação à
CSLL, na ficha 17. a impugnante declarou CSLL retida por órgãos públicos e
autarquias (linha 80) no montante de RS 3.457.730,34; sendo que. na ficha 16 (a fls.
99) relativa ao mês de dezembro de 2011. a impugnante informou CSLL retida por
órgãos públicos (linha 07) no valor de R$ 83.780,78.
Fl. 5956
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726184/2017-18

Apenas com base nas informações da DIPJ/AC 2012 já se podia dar provimento
à impugnação neste ponto, no entanto, por cautela fizemos uma pesquisa nos sistema
dados da Receita, para confirmar o IRRF e CSLL-retida informados na Ficha 57 da
DIPJ/AC 2011 e constatamos que havia IRRF e CSLL-retida em valor superior aos
valores do IR-estimativa e CSLL-estimativa do mês de novembro e dezembro
apurados pela fiscalização após a glosa dos custos. Apenas para ilustrar, vejamos uma
parte da consulta relativa a pagamentos recebidos pela impugnante da Petrobrás em
2012, sobre quais foram retidos tributos com o código de receita 6147:
[...]
Ora. se estamos falando de retenção do código 6147, isso significa que, foi
retido 5,85% do valor dos pagamento, sendo 1,2% de IRRF e 1% de CSLL. Assim,
apenas em relação aos pagamentos acima, os quais totalizam RS 331.297.052,88, foi
retido R$ 3.975.564,62 a título de IRRF e R$ 3.312.970,52 a título de CSLL-retida, ou
seja, se a Fiscalização tivesse considerado apenas essas retenções já seria o bastante
para concluir, nos Anexo 32 do TVF, que não havia diferença de IR-estimativa e
CSLL-estimativa a pagar.
Assim, voto por dar provimento à impugnação neste ponto, para cancelar as
multas isoladas por falta de recolhimento dos tributos sobre a base estimada de
novembro e dezembro de 2012.
Entendo correta a decisão de primeira instância quando levou em consideração as
retenções na fonte em benefício do contribuinte, o que foi olvidado pela fiscalização. Adoto a
sua fundamentação, acima transcrita, como razão de decidir para exonerar a multa isolada
exigida.

1.3
IRRF 35% - AJUSTE - DUPLICIDADE
A exigência do IRRF em razão de pagamento sem causa é calculada com o índice
de 35% sobre uma base de cálculo ajustada pelo índice, aproximado, de 53% do valor
efetivamente pago. A decisão recorrida, atendendo ao pedido do impugnante, verificou que a
fiscalização deveria ter levado para o auto de infração os valores dos pagamentos efetivos, mas,
por erro, levou os valores já ajustados anteriormente. Com isso, ao calcular o valor do
lançamento, foi feito um novo ajuste da base de cálculo, o que gerou uma exigência acima do
devido, conforme o seguinte excerto (fls. 5693):
Alega a impugnante que se verifica um erro material no lançamento do IRF,
pois, ao transpor os valores apurados nos Anexos 30 e 31 para o Demonstrativo de
Apuração do Imposto de Renda Retido na Fonte do Auto de Infração (fis. 3766 e
3769), considerou a fiscalização, na coluna de Rendimento Pago, o valor da Base de
Cálculo já reajustada e novamente reajustou esse número (23.823.156,12/0,65),
apurando uma base de cálculo equivocada e majorada indevidamente de R$
36.651.008,82, razão fica requerido a redução do valor originário do auto de infração.
Ao se cotejar a planilha elaborada pela Fiscalização no "Anexo 30 - Base de
Cálculo pagamento sem causa AC 2012 2013" (arquivo não paginável) com a planilha
constante do auto de infração a fls. 3766, verifica-se que a impugnante tem razão, pois
os valores apurados que a Fiscalização levou para o campo da descrição dos fatos no
referido auto de infração (a fls. 3760/3765) já eram as bases reajustadas, não cabendo
portanto fazer outro reajustamento de base na planilha a fls. 816 constante do mesmo
auto de infração.
Fl. 5957
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726184/2017-18

Vejamos, então, quais os valores devidos após anular o segundo reajustamento
da base de cálculo da tabela a fis. 3766 e segs.:
Ao efetuar nova verificação, constatei que está correto o entendimento da decisão
de primeira instância quando verificou o erro de preenchimento do auto de infração. Adoto a sua
fundamentação, acima transcrita, como razão de decidir para exonerar a apontada parte da
exigência do IRRF. Saliente-se que a decisão recorrida já está descontando o IRRF
espontaneamente recolhido pelo contribuinte.

1.4
IRRF 35% - GDE E MTBA - DOLO – QUALIFICAÇÃO DA MULTA - DECADÊNCIA
A exigência do IRRF em razão de pagamentos sem causa foi realizada com o
acréscimo de multa de ofício qualificada. A decisão recorrida entendeu que havia dolo naqueles
pagamentos dissimulados por contratos fictícios, todavia, entendeu que isso não ocorreu nos
pagamentos realizados para as empresas GDE e MTBA, o que levou ao afastamento do dolo
associado a esses pagamentos. Em consequência, foi exonerada a qualificação da multa de ofício
correspondente a esses pagamentos e foi reconhecida a decadência de alguns desses mesmos
pagamentos, conforme o seguinte excerto (fls. 5702):
Assim, equivoca-se a impugnante quando alega que não estão presentes os
pressupostos necessários para a aplicação da multa qualificada, pois, da leitura atenta
do TVF, do qual pincei apenas alguns pontos, verifica-se um conjunto de indícios
convergentes, concatenados e harmônicos a indicar que houve simulação nos contratos
celebrados pela impugnante com as pessoas jurídicas acima referidas (CEL, Control,
ECE, ERH, FAS, MDF. Gasbol, MSM e Werkshire).
Por sua vez, entendo que o TVF não justifica a qualificação da multa sobre o
IRRF incidente sobre pagamentos à GDE, se não vejamos o trecho do TVF no qual ele
relata os fatos relacionados a essa contratação:
[...]
No relato acima, não há sequer indício de conduta dolosa da impugnante, razão
pela qual, concluo que, uma vez afastada as razões alegadas para qualificar a multa de
oficio e constatado que houve a retenção e recolhimento do IRRF sobre os
pagamentos feitos pela impugnante à GDE, deve ser aplicada a regra decadencial do
art. 150, §4°, do CTN, resultando assim em se concluir que os referidos créditos
tributários estavam atingidos pela decadência do direito de o Fisco os lançar, já que o
contribuinte teve ciência do auto de infração em 20/11/2017. Assim, voto por declarar
atingidos pela decadência o IRRF incidente sobre os seguintes pagamentos:
[...]
Da mesma forma, não há como manter a multa qualificada sobre o IRRF
incidente sobre os pagamentos feitos à MTBA, pelas mesmas razões já apontadas ao
se analisar a glosa de tais despesas. Ora, é certo que a impugnante se equivocou ao
entender que o dispêndio com a defesa judicial de empregados pudesse ser uma
despesa necessária para sua atividade empresarial, contudo isso não caracteriza dolo a
justificar a qualificação da multa. Assim, neste ponto também, uma vez afastada as
razões alegadas para qualificar a multa de ofício e constatado que houve a retenção e
recolhimento do IRRF sobre pagamentos feitos pela impugnante à MTBA, deve ser
aplicada a regra decadencial do art. 150, §4°, do CTN, resultando assim em se declarar
atingidos pela decadência o IRRF incidente sobre os seguintes pagamentos:
[...]
Fl. 5958
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726184/2017-18

Por sua vez, nos casos em que a impugnante não fez a retenção e o recolhimento
do IRRF sobre o pagamento feitos à MTBA, há que se aplicar a regra decadencial do
art. 173, I, do CTN, razão pela qual afasto a preliminar de decadência, mas reduzo o
percentual de multa aplicável de 150% para 75%. Vejamos então quais são esses
pagamentos:
Ao efetuar nova leitura do termo de verificação fiscal, entendo que a situação dos
pagamentos realizados à empresa GDE em nada diferem dos pagamentos realizados para as
outras empresas para os quais a decisão recorrida admitiu o dolo, ou seja, houve pagamento para
um alegado serviço, acobertado por um contrato, sem que houvesse a comprovação da efetiva
realização do serviço. Entendo que ficou evidenciado que o referido contrato foi confeccionado
apenas para dissimular a real causa do pagamento, a qual restou desconhecida até o final da
auditoria e também não foi revelada na impugnação.
Ademais, ainda que não houvesse o dolo em tela, a regra de decadência a ser
aplicada continuaria sendo aquela prevista no artigo 173, I, do CTN, considerando que o tributo
objeto do lançamento não está submetido a lançamento por homologação, uma vez que somente
é exigido mediante um procedimento de ofício, quando o contribuinte é intimado a comprovar a
causa do pagamento.
Tal entendimento é pacífico neste tribunal administrativo, nos termos da Súmula
CARF no 114, verbis:
Súmula CARF no 114
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado,
ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN.
Por outro lado, ratifico a ausência de dolo em relação aos pagamentos realizados
para a MTBA. Conforme já apontado no item 1.2 desse voto, os pagamentos referidos não são
devidos a despesas necessárias e usuais da empresa e são, na verdade, relativos a atividade
totalmente estranha ao objeto social desta, qual seja, a defesa dos seus administradores em
processos criminais, nos quais estes são apontados como réus. Todavia, o contribuinte não
simulou, não fraudou e não ocultou do Fisco os pagamentos apontados, pois o serviço foi
prestado e todos os dados que embasam os lançamentos foram encontrados na sua escrituração e
nas suas declarações dirigidas ao Fisco.
Ainda assim, a ausência do dolo acima referido não atrai a decadência apontada
na decisão recorrida, uma vez que a decadência do IRRF com fundamento no artigo 61 da Lei no
8.981/1995 segue sempre a regra contida no artigo 173, I, do CTN, conforme o entendimento
pacificado por meio da Súmula CARF no 114, acima transcrita.
Assim, entendo que deve ser reformada a decisão em tela para manter a exigência
relativa aos pagamentos para a empresa GDE e para afastar a apontada decadência da exigência
relativa a alguns pagamentos para a empresa MTBA, ratificando-se a exoneração da qualificação
da multa de ofício sobre estes últimos pagamentos.

1.5
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - CARLOS HENRIQUE DE PAULA ANTUNES FRAUCHES E
MÔNICA DE PAULA ANTUNES FRAUCHES CHAVES
A fiscalização atribuiu responsabilidade tributária a quatro administradores da
empresa autuada, com fundamento no artigo 135 do CTN. A decisão recorrida exonerou a
Fl. 5959
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726184/2017-18

imputação de responsabilidade de dois desses administradores: Carlos Henrique de Paula
Antunes Frauches e de Mônica de Paula Antunes Frauches Chaves. A fundamentação dessa
exoneração está assim colocada (fls. 5710):
Conforme antes sustentado, temos que restou demonstrada a simulação dos
contratos com a FAS, Control, CEL, ECE, ERH, MSM, MDF e Gasbol.
O enquadramento da responsabilidade tributária de Rodrigo Silveira
Lindemberg (Diretor de Engenharia da impugnante, conforme Ata da AGE de
01/12/2010) e de Sérgio Braz (Diretor Administrativo e Financeiro) no art. 135, IH, do
CTN é cristalino, pois tanto exerciam função de diretor, como praticaram o ato ilícito
(simulação de contratos), com o fito de dissimular a verdadeira causa de pagamentos
efetuados.
Com relação à Mônica Chaves, além de não exercer cargo de Diretora/Gerente,
o que já seria suficiente para afastar a sua responsabilidade com base no art. 135, III,
do CTN, a Fiscalização não aponta qual ato ilícito por ela praticado. Por sua vez, não
há como enquadrar a sua omissão em fiscalizar os Diretores, na condição de
Conselheira da companhia, como hipótese de responsabilização à luz do art. 135 do
CTN. Por essas razões, afasto a sua responsabilidade tributária.
Com relação à responsabilidade de Carlos Frauches, concluo que deva ser
afastada, pois não há como mantê-la apenas por ele ser conselheiro e diretor
superintendente, se a Fiscalização não aponta e eu não logrei identificar, das provas
dos autos, qualquer participação direta dele nas contratações tidas como simuladas.
Adoto entendimento diferente daquele adotado na decisão recorrida. Ambos os
imputados referidos faziam parte do conselho administrativo da empresa autuada.
Adicionalmente, Carlos Frauches exercia uma diretoria executiva e Mônica Chaves assinou pela
empresa autuada contratos fictícios com as empresas CEL, ECE e ERH, embora em data anterior
ao período autuado.
Entendo que diante dessa situação fática não é necessário que seja apontado
algum ato específico de autoria dos imputados, pois a infração a lei verificada não estava
localizada em um ato específico, mas na própria estratégia da empresa, o que estava ao alcance
do conselho administrativo. Saliente-se que praticamente todas as obras contratadas pela
empresa autuada foram obtidas mediante uma fraude à licitação em que a proposta vencedora era
elaborada por empresa contratada, cujos sócios eram os administradores das empresas
concorrentes vencidas. Ademais, a empresa autuada cooptou um diretor da empresa contratante,
mediante o pagamento de propinas.
Os imputados certamente conheciam tais fatos, possuíam a obrigação de evitá-los,
mas nada fizeram. Assim, a responsabilidade dos imputados é devida não pela prática de um ato
específico, mas pela omissão diante de atos sabidamente ilegais, quando possuíam a obrigação
de impedi-los.
Assim, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada para que seja mantida
a responsabilidade tributária de Carlos Henrique de Paula Antunes Frauches e de Mônica de
Paula Antunes Frauches Chaves.

1.6
CONCLUSÃO QUANTO AO RECURSO DE OFÍCIO
Diante das razões acima expostas, entendo que deve ser dado parcial provimento
ao recurso de ofício para que seja reformada a decisão de primeira instância quando esta: (i)
Fl. 5960
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726184/2017-18

exonerou a qualificação da multa de ofício sobre a tributação de IRRF sobre os pagamentos para
a empresa GDE e reconheceu a decadência do correspondente tributo exigido; (ii) reconheceu a
decadência do IRRF sobre alguns pagamentos realizados para a empresa MTBA e (iii) exonerou
a responsabilidade tributária de Carlos Henrique de Paula Antunes Frauches e de Mônica de
Paula Antunes Frauches Chaves.

2
FDS ENGENHARIA DE ÓLEO E GÁS S/A (FIDENS), fls. 5791
O contribuinte autuado foi cientificado da decisão de primeira instância em
19/11/2018 (fls. 5733) e seu recurso voluntário foi apresentado em 12/12/2018 (fls. 5789).
Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que
passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados, na ordem em que foram oferecidos na petição do recurso.

2.1
IRPJ E CSLL - MTBA – DESPESAS NECESSÁRIAS – IRRF - DECADÊNCIA
O recorrente deduziu do lucro real despesas realizadas com a contratação do
escritório Márcio Thomaz Bastos Advogados para a defesa de gerentes e encarregados na obra
da BR-429, os quais estavam sendo investigados criminalmente em razão de terem oferecido
vantagens indevidas (dinheiro) a agentes do DNIT e a funcionários de empresas terceirizadas
para que deixassem de exercer a devida fiscalização na obra (fls. 3391).
A fiscalização entendeu que tais despesas não eram dedutíveis, por não serem
“despesas necessárias, usuais e normais à atividade da FIDENS nem à manutenção da respectiva
fonte produtora” (fls. 3402).
O recorrente afirma que a defesa de seus empregados era necessária em razão de
alegadas irregularidades ocorridas na investigação policial e em razão de uma eventual
condenação desses empregados implicar a responsabilização civil da empresa (fls. 5805). Com
isso, propugna pela exoneração das referidas glosas.
Este argumento já havia sido apresentado em sede de impugnação (fls. 3836) e foi
afastado na decisão de primeira instância com a seguinte fundamentação (fls. 5679):
Ora. a prática de crimes por seus empregados e a consequente necessidade de
contratação de advogados para defendê-los na ação penal não pode ser considerada
uma despesa da essência da atividade empresarial da impugnante, logo não é
necessária. Segundo, essa despesa não é usual, pois não se pode admitir como normal
a denúncia criminal de seus empregados e a consequente necessidade de contratação
de advogado para promover a defesa na ação penal. Terceiro, os limites subjetivos da
sentença na ação penal se limitam às partes, logo, é absurdo sustentar que a
impugnante tivesse interesse jurídico na ação, mesmo porque não é certo dizer que a
sentença penal condenatória definitiva possa servir de título executivo para cobrar de
responsável civil que não tenha tomado parte no processo penal. Nesse sentido,
professa Guilherme Nucci ao comentar o art. 64 do CPP (in Código de Processo Penal
Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., p. 179), se não vejamos:
[...]
Fl. 5961
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726184/2017-18

Dessa forma, não procede a alegação da impugnante que a sentença penal
condenatória do seu empregado tomassem os fatos incontroversos em eventual ação
civil que fosse movida para responsabilizá-la pelos danos causados.
Entendo que a decisão recorrida não merece reparo e adoto a sua fundamentação
como razão de decidir, conforme autorizado pelo §3o do artigo 57 do Regimento Interno do
CARF1, considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defesa no seu recurso
voluntário.
Ainda nessa quadra, o recorrente requer o reconhecimento da decadência dos
pagamentos realizados para a MTBA, conforme o seguinte excerto (fls. 5805):
Aplicando-se aqui toda a argumentação que se fará no item 2.3.4, como o
último pagamento a MTBA se deu no dia 28 de agosto de 2012, uma vez que o
imposto IRRF é lançado por homologação e que houve pagamento parcial deste
imposto, a decadência se deu exatamente no dia 28 de agosto de 2017.
Como o contribuinte teve ciência do lançamento em 20 de novembro de 2017,
todo ele encontra-se atingido pela decadência. Fica requerido, pois, a declaração da
decadência do direito de lançar.
Todavia, conforme já exposto no item 1.4 acima, a decadência do IRRF com
fundamento no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 segue sempre a regra contida no artigo 173, I, do
CTN, conforme o entendimento pacificado por meio da Súmula CARF no 114.
Portanto, o presente pedido do recorrente deve ser rejeitado.

2.2
IRRF – INEXIGIBILIDADE – CONCOMITÂNCIA COM A GLOSA DE DESPESA
A fiscalização glosou a dedução de algumas despesas do contribuinte, o que deu
ensejo à exigência de IRPJ e CSLL. Além, disso, entendeu que os correspondentes pagamentos
não possuíam causa comprovada, o que deu ensejo à tributação de IRRF. O recorrente defende a
tese de que as duas tributações incidem sobre a mesma base, o que caracterizaria bis in idem, fato
que não possuiria autorização legal e estaria em desacordo com a jurisprudência administrativa
(fls. 5806).
Este argumento já havia sido apresentado em sede de impugnação (fls. 3854) e foi
afastado na decisão de primeira instância com a seguinte fundamentação (fls. 5685):
Inicialmente, a impugnante alega que se pode perceber, a mesma base tributável
utilizada para lançamento do IRPJ e CSLL foi utilizada para lançamento do IRF,
ocorrendo, pois, bis in idem, ou seja, tributação em duplicidade sobre o mesmo fato,
SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL, motivo pelo qual deve ser cancelado o auto de
infração do IRF. Trata-se de rotundo equívoco da impugnante, pois não existe
qualquer relação de causa e efeito entre o lançamento do IRRF sobre pagamento sem
causa e do IRPJ/CSLL em virtude da glosa de custos. Note-se que um pagamento sem

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do §1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida.
Fl. 5962
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726184/2017-18

causa não terá qualquer impacto na base tributável do IRPJ e da CSLL, desde que o
contribuinte não o tenha contabilizado como despesa dedutível, ou seja, se a
impugnante tivesse adicionado ao lucro líquido as despesas referentes a tais
pagamentos sem causa, não haveria IRPJ e CSLL a serem lançados. Por sua vez, se o
contribuinte contabilizou um pagamento sem causa ou sem identificação do
beneficiário como custo dedutível das bases do IRPJ e da CSLL, estamos diante de
uma custo indevido, o qual deverá ser glosado, para fins de cálculo do lucro real e da
base ajustada.
Assim, totalmente descabida a alegação de que haveria um bis in idem pela
cobrança de IRRF em conjunto com o IRPJ e CSLL. Primeiramente, a impugnante
responde pelo IRRF na condição de fonte pagadora (art. 45 do CTN combinado com
art. 61 da Lei 8.981/95); já pelos IRPJ e CSLL, responde na condição de contribuinte
(sujeito passivo direto). Em segundo, o IRPJ e a CSLL são devidos pelo recalculo das
bases tributáveis a partir da glosa de custos, pois a impugnante não logrou provar a
efetiva ocorrência das operações; já com relação ao IRRF, o lançamento decorre da
incidência do IRRF sobre os pagamentos que a impugnante - fonte pagadora - não
logrou provar as suas causas.
Entendo que a decisão recorrida não merece reparo e adoto a sua fundamentação
como razão de decidir, conforme autorizado pelo §3o do artigo 57 do Regimento Interno do
CARF2, considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defesa no seu recurso
voluntário. De fato, o chamado bis in idem é caracterizado pela duplicidade de sanção sobre a
mesma conduta, o que não ocorre na espécie, pois a conduta de realizar um pagamento (sem
causa) não se confunde com a conduta de reduzir indevidamente a base de cálculo dos tributos
devidos, ainda que o contribuinte associe um ato ao outro.

2.3
IRRF – INEXIGIBILIDADE – APENAÇÃO POR MEIO DA TRIBUTAÇÃO
A fiscalização entendeu que alguns pagamentos realizados pelo contribuinte não
possuíam causa comprovada, o que deu ensejo à tributação de IRRF. O recorrente defende a tese
de que a tributação do IRRF foi utilizada pela fiscalização como forma de impor uma sanção ao
contribuinte, considerando os valores percentuais que essa exigência assumiu quando
considerada em conjunto com a tributação do IRPJ realizada pela glosa de despesas baseadas nos
mesmos pagamentos (fls. 5811).
Este argumento já havia sido apresentado em sede de impugnação (fls. 3859) e foi
afastado na decisão de primeira instância com a seguinte fundamentação (fls. 5685):
Alega Também a impugnante que esta tributação de 35% sobre o valor do
pagamento (que na verdade corresponde a 53,85%, ao se reajustar a base de cálculo),
corresponde a uma verdadeira multa e que sobre ela, quando devida (somente na
hipótese de a PJ não estar submetida a tributação pelo lucro real), não cabe aplicação
de outra penalidade, seja de 150% ou de 75%. Mais uma vez, a impugnante não tem

2 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do §1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida.
Fl. 5963
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726184/2017-18

razão, pois tributo não se constitui em sanção por ato ilícito, nos termos do art. 3o do
CTN. Segundo, a cobrança do IRRF exclusivamente na fonte pagadora decorre apenas
de uma impossibilidade de o Fisco identificar a causa ou o beneficiário do pagamento,
logo, não se trata de uma sanção. A tributação exclusiva na fonte ocorre em várias
outras hipóteses, com por exemplo em aplicações financeiras de pessoas físicas, o que
jamais pode ser entendido como penalidade, mas como simples opção do legislador
tributário em caso de situações especiais, como por exemplo quando a fonte pagadora
não tem condições de informar a causa ou o beneficiário do pagamento. Quanto à
alegação de eventual excesso do legislador ao dosar a alíquota do IRRF sobre
pagamentos sem causa, este Colegiado é obrigado a se esquivar da discussão, uma vez
que tal análise importaria em juízo de constitucionalidade do art. 61 da Lei 8.981/95, o
que é expressamente vedado pelo art. 26-A do Decreto n° 70235/72.
Entendo que a decisão recorrida não merece reparo. De fato, o entendimento de
que a exigência de IRRF constitui uma sanção não possui amparo no ordenamento jurídico.
É certo que este tributo possui especificidades que permitem classifica-lo como
uma exceção. O IRRF em geral já é uma exceção, pois é fruto de uma substituição tributária do
Imposto de Renda (das pessoas físicas e das pessoas jurídicas). O IRRF com tributação exclusiva
na fonte, uma modalidade de IRRF, é uma exceção maior ainda, pois toda a tributação fica
contida no substituto tributário, não havendo reflexo sobre a apuração realizada pelo
contribuinte, que não oferece à tributação a receita obtida. O tributo da espécie é uma exceção
ainda mais específica, pois é uma substituição tributária com tributação exclusiva e cujo fato
gerador não é o pagamento, pois o tributo passa a ser exigível apenas a partir do momento em
que o substituto tributário não informa à fiscalização a identificação do contribuinte ou a causa
do pagamento. Contudo, a natureza de excepcionalidade da tributação em tela não afasta a sua
exigência quando são atendidas as condições excepcionais trazidas na lei.
Entendo que o IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 é exigido do
substituto tributário por meio de uma presunção legal. Nessa presunção, o fato conhecido é a
existência de um pagamento cujo destinatário se desconhece ou cuja causa não existe ou é
desconhecida e cujo desconhecimento se deve à atitude omissiva do substituto tributário. O fato
desconhecido é que dá ensejo à omissão presumida.
Assim, a exigência do IRRF em tela muito se assemelha à exigência do IRPJ
prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, em que a presunção legal tem como fato conhecido a
existência de depósito bancário cuja origem o contribuinte não comprova. Saliente-se que o
ordenamento jurídico tributário possui outros casos semelhantes de presunção, como o saldo
credor de caixa, passivo a descoberto e pagamentos não escriturados (art. 12, §2o, do Decreto-Lei
no 1.598/1977 e art. 40 da Lei no 9.430/1996). A diferença entre essas espécies e o IRRF em tela
é que, aqui, a tributação se dá sobre o substituto tributário e não sobre o contribuinte.
Contudo, esse caráter de excepcionalidade não autoriza o entendimento de que a
tributação em análise tem caráter de sanção, tese defendida pelo recorrente.
Minha primeira oposição a essa tese tem fundamento no artigo 150, IV, da
Constituição Federal, que proíbe os entes federados de utilizar tributo com efeito de confisco,
nos seguintes termos:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
Fl. 5964
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726184/2017-18

Ao admitir, apenas por hipótese, que o objetivo da norma é punir uma conduta,
então a exigência não estaria associada a um ganho patrimonial (fato gerador do tributo), mas a
uma frustração da expectativa de conduta do contribuinte (conduta ilícita), cuja punição seria a
perda de parte de seu patrimônio, ou seja, a exigência teria natureza de confisco. Sendo assim, a
norma seria inconstitucional, ou melhor, a interpretação dada a ela a tornaria inconstitucional, o
que é causa suficiente para que se busque outra interpretação, que dê legitimidade à norma
aplicada e não a condene desde o princípio.
A segunda oposição tem fundamento no artigo 3o do Código Tributário Nacional
(CTN) que, no mesmo liame do supracitado dispositivo constitucional, define tributo como uma
prestação pecuniária compulsória “que não constitua sanção de ato ilícito”, verbis:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Saliente-se que esta norma complementar torna mais claro o comando
constitucional de afastar a atividade de tributar (destinação pública de parte do ganho
patrimonial) da atividade de polícia (sanção perante o ilícito). A interpretação dada pelo
recorrente afronta essa norma complementar de forma contundente, na medida em que dá à regra
tributária uma natureza da sanção, pelo que também deve ser afastada.
O intérprete da norma deve buscar uma interpretação que a torne recepcionável no
ordenamento constitucional. O contribuinte falha exatamente por fazer o contrário, ou seja, adota
uma interpretação da norma que a tornaria inconstitucional, o que é causa suficiente para que se
busque outra interpretação, que dê legitimidade à norma aplicada e não a condene desde o
princípio.
Com isso, entendo que a presente reclamação não possui fundamento legal.

2.4
IRRF – INEXIGIBILIDADE – PRESUNÇÃO LEGAL – PROVA EM CONTRÁRIO
O recorrente defende a tese de que a tributação do IRRF é uma espécie de
“substituição por presunção legal”, na medida em que a lei atribui à fonte pagadora uma
obrigação de terceiro, o beneficiário do pagamento, em razão de presumir que este não atenderá
à sua obrigação tributária. Com isso, afirma que a comprovação da devida tributação por parte do
beneficiário afasta a presunção legal. Em seguida, apresenta o que seria a comprovação de que os
beneficiários dos pagamentos em tela tributaram a correspondente renda (fls. 5813).
Este argumento já havia sido apresentado em sede de impugnação (fls. 3861) e foi
afastado na decisão de primeira instância com a seguinte fundamentação (fls. 5686):
A impugnante alega ainda que teria comprovado a causa dos pagamentos com a
juntada dos seguintes documentos: livro razão, diário, memoria de cálculo,
comprovante de arrecadação e DIPJ de alguns fornecedores. Ora, tais documentos não
provam a efetiva prestação dos serviços, pois se tratam apenas do aspecto formal de
uma eventual contratação. Cabia a impugnante, quando intimada, trazer aos autos
documentos que fossem a materialização dos serviços prestados, como por exemplo,
no caso de serviços de consultorias, relatório técnicos, atas de reunião que descrevam
os conteúdos discutidos, estudos técnicos, emails trocados com o consultor no qual
fossem discutidos assuntos pertinentes às consultorias contratadas, nada disso foi
apresentado pela impugnante, se não vejamos os seguintes trechos do TVF:
Fl. 5965
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726184/2017-18

[...]
Note-se que, por enquanto, não estamos analisando se houve dolo na conduta da
impugnante, mas apenas se ela se desincumbiu ou não de demonstrar o efetivo
recebimento de serviços prestados por tais empresas, pois é tão-somente disso que
basta a sorte do lançamento do IRRF. Do acima relatado, fica claro que a impugnante
não logrou demonstrar que tenha recebido qualquer serviço de tais empresas. Ora,
notas fiscais emitidas pelas prestadoras de serviços e termos de contrato não provam,
por si sós, a existência das operações que nela estão indicadas, nem muito menos
invertem o ônus da prova, o qual continua sendo da contribuinte. Ressalte-se que, no
mundo das fraudes fiscais, não é raro a descoberta de pessoas jurídicas dedicadas à
venda de notas fiscais, razão pela qual o fato de prestadoras de serviços emitirem
notas fiscais não é certeza de que os serviços tenham sido efetivamente prestados. No
caso em tela, a situação ainda é mais grave, pois há indícios que levam a conclusão de
que tais prestadoras de serviços eram empresas sem existência de fato, conforme será
melhor abordado mais a frente.
Por essas razões, concluo que a impugnante não logrou provar a efetiva
prestação de serviços, apesar de intimada e reintimada para fazê-lo.
Ainda nessa quadra, o recorrente defende “que o sistema jurídico não admite é a
tribulação simultânea e cumulativa do mesmo rendimento incidindo sobre dois sujeitos passivos:
o substituto tributário - fonte pagadora, na modalidade de tributação exclusiva de fonte; e o
substituído - beneficiário, na modalidade que ele optou por submeter à tributação tais
rendimentos” (fls. 5814).
Esse argumento também foi tratado na decisão recorrida, conforme o seguinte
excerto (fls. 5693):
Alega também a impugnante que o sistema jurídico não admite a tributação
simultânea e cumulativa do mesmo rendimento incidindo sobre dois sujeitos passivos:
o substituto tributário - fonte pagadora, na modalidade de tributação exclusiva de
fonte; e o substituído - beneficiário, na modalidade que ele optou por submeter à
tributação tais rendimentos. Ora, ainda que restasse provado o oferecimento de tais
pagamentos à tributação pelas supostas contratadas, não se pode afirmar que os
destinatários dos pagamentos sejam elas, já que nenhum serviço prestaram à
impugnante para fazer jus a pagamentos. Por isso, é irrelevante para fins de
lançamento do IRRF sobre pagamentos sem causa perquirir se as prestadoras de
serviço ofereceram ou não os pagamentos recebidos à tributação. Ademais, a
literalidade do art. 61 da Lei 8.981/95 impõe o lançamento do IRRF quando
verificada, pelo menos, uma de duas hipóteses: a não identificação da causa ou do
beneficiário do pagamento, sendo irrelevante se houve ou não oferecimento dos
pagamentos sem causa à tributação pela sociedade que emitiu as notas fiscais.
Entendo que a decisão recorrida não merece reparo ao rebater ambos os
argumentos do recorrente e adoto a sua fundamentação como razão de decidir, conforme
autorizado pelo §3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF, considerando que o recorrente
não apresentou novas razões de defesa no seu recurso voluntário.
Acrescento, apenas em reforço, que a eventual tributação em duplicidade, de
quem pagou e de quem recebeu o pagamento, resolve-se pela repetição do tributo recolhido pelo
beneficiário do pagamento, uma vez que o lançamento de IRRF com fundamento no artigo 61 da
Lei no 8.981/1995 corresponde a uma tributação exclusiva na fonte.
Com isso, entendo que as presentes reclamações devem ser afastadas.
Fl. 5966
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726184/2017-18

2.5
IRRF – ARTIGO 150 DO CTN - DECADÊNCIA
O recorrente defende a tese de que a tributação do IRRF se dá por meio de
lançamento por homologação e, considerando que os beneficiários dos pagamentos fizeram o
recolhimento espontâneo do IRRF correspondente, os créditos tributários em tela já teriam sido
atingidos pela decadência, conforme a regra contida no artigo 150, §4o, do CTN.
Todavia, conforme já exposto no item 1.4 acima, a decadência do IRRF com
fundamento no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 segue sempre a regra contida no artigo 173, I, do
CTN, nos termos do entendimento pacificado por meio da Súmula CARF no 114.
Portanto, o presente pedido do recorrente deve ser rejeitado.

2.6
IRRF – PENALIDADE - MULTA DE OFÍCIO
O recorrente defende a tese de que a exigência de IRRF com fundamento no
artigo 61 da Lei no 8.981/1995 seria “uma penalidade travestida de tributo” e, portando, sobre
essa exigência não poderia ser sobreposta nova penalidade, como a multa de ofício também
exigida (fls. 5817).
Todavia, conforme já exposto no item 2.3 acima, a tributação do IRRF com
fundamento no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 não é uma penalidade, é apenas uma tributação
que se utiliza de uma presunção legal associada a uma substituição tributária, conforme apontado
pelo próprio recorrente, no item 2.3.3 do seu recurso voluntário (fls. 5813). Portanto, não há que
se falar em sobreposição de penalidades pela exigência do IRRF associada à exigência de multa
de ofício correspondente.
Portanto, o presente pedido do recorrente deve ser rejeitado.

2.7
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
O recorrente defende a tese de que a cobrança de juros de mora sobre a multa de
oficio seria ilegal. Todavia, essa tese foi superada pela Súmula CARF no 108, pela qual foi
pacificado o entendimento de que incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa
de ofício, verbis:
Súmula CARF n° 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Com isso, entendo que não procede a presente reclamação do recorrente.

2.8
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
A fiscalização entendeu que a confecção dos contratos de prestação de serviços e
os respectivos pagamentos sem a correspondente contrapartida, ou seja, sem que os respectivos
serviços tenham sido prestados, demonstram o dolo do contribuinte e, em consequência,
qualificou a multa de ofício associada à exigência de IRRF sobre esses pagamentos.
Fl. 5967
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726184/2017-18

O recorrente defende a tese de que a fiscalização não demonstrou a ocorrência de
fraude, simulação ou conluio, eventos necessários para a exigência qualificada da multa de
ofício. Segundo o recorrente, a fiscalização não apresentou provas diretas e inequívocas do dolo
apontado, baseando a acusação em uma presunção pessoal, o que contraria a presunção legal de
inocência de todo acusado (fls. 5822).
Este argumento já havia sido apresentado em sede de impugnação (fls. 3871) e foi
afastado na decisão de primeira instância com a seguinte fundamentação (fls. 5697):
Inicialmente, conforme já abordado, a impugnante não logrou provar que lhe
tenha sido efetivamente prestados os serviços, por ela, indicados como causa dos
pagamentos realizados. Isso, por si só, não é razão para qualificar a multa,
constituindo-se, no máximo, em um indício de uma conduta dolosa. Vale lembrar que,
para fins de julgamento do lançamento do IRRF, bastou verificar que a impugnante
não logrou provar a efetiva prestação do serviço, sendo que, a partir disso, não se pode
deduzir automaticamente que os contratos e as notas fiscais eram simulados. Vale
sempre lembrar que o dolo não se presume por um único indício, há de ser provado,
ainda que por vários indícios convergentes.
Vejamos, então, quais os elementos de prova coligidos no TVF para fins de
caracterização do dolo da impugnante:
[...]
Note-se que, em relação aos contratos com as pessoas jurídicas acima citadas,
salvo a questão específica da MDF (que será abordada mais a frente), os únicos
indícios de simulação apontados pela Fiscalização, até agora, foram a incapacidade da
impugnante de provar a efetiva prestação dos serviços e a realização de pagamentos
sem relatório ou medição do trabalho prestado, ou seja, sem qualquer verificação
relativa ao valor efetivo dos serviços prestados em cada mês. Todavia, no item 6.7 do
TVF, a Fiscalização aponta outro indício de simulação dos contratos com essas
empresas (CEL, Control, ECE, ERH, FAS e MDF), se não vejamos:
[...]
Esse indício de simulação dos contratos é muito forte, pois, como bem aponta o
TVF, havia um nítido conflito de interesses a indicar o total absurdo que seria que
diretores de concorrentes da impugnante lhe prestasse serviços, inclusive de
consultoria para elaboração de propostas em concorrência de obra pública, a qual a
impugnante disputava com as empresas para quais o sócio da prestadora de serviços
atuavam como diretores e, até, como presidente. Assim, sustento que esse indício
juntamente com os outros retro mencionados constituem-se em prova da simulação
dos contratos de prestação de serviços celebrados pela impugnante com a CEL,
Control, ECE, ERH, FAS e MDF, os quais dissimularam a verdadeira causa dos
pagamentos.
Da mesma forma, concluo que há também um conjunto suficiente de indícios
convergentes que levam a conclusão de simulação no contrato com a MSM, se não
vejamos o seguinte excerto do TVF:
[...]
Com relação à Gasbol o TVF também aponta vários indícios de simulação do
contrato:
[...]
Com relação à Werkshire, o conjunto probatório é robusto a demonstrar
plenamente a falta de estrutura dela para prestar os serviços a que se propunha, tanto
Fl. 5968
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726184/2017-18

que, em 16/01/2017, seu cadastro no CNPJ foi baixado por motivo de inexistência de
fato, conforme registrado no Ato Declaratório Executivo no 002017918, publicado no
sitio da Receita Federal do Brasil em 23 de maio de 2017.
Assim, equivoca-se a impugnante quando alega que não estão presentes os
pressupostos necessários para a aplicação da multa qualificada, pois, da leitura atenta
do TVF, do qual pincei apenas alguns pontos, verifica-se um conjunto de indícios
convergentes, concatenados e harmônicos a indicar que houve simulação nos contratos
celebrados pela impugnante com as pessoas jurídicas acima referidas (CEL, Control,
ECE, ERH, FAS, MDF. Gasbol, MSM e Werkshire).
Entendo que a decisão recorrida não merece reparo ao rebater os argumentos do
recorrente e adoto a sua fundamentação como razão de decidir, conforme autorizado pelo §3o do
artigo 57 do Regimento Interno do CARF, considerando que o recorrente não apresentou novas
razões de defesa no seu recurso voluntário.
Saliente-se que a decisão recorrida exonerou a qualificação da multa de ofício em
relação aos pagamentos para as empresas GDE e MTBA. Neste voto, no item 1.4 acima,
demonstramos que a situação dos pagamentos realizados para a empresa GDE em nada difere
dos pagamentos realizados para as outras empresas, pelo que a qualificação da multa de ofício
deveria ser mantida. Todavia, em relação aos pagamentos para a empresa MTBA, demonstramos
que não houve nenhum artifício para ocultar a verdadeira natureza dos pagamentos, pelo que a
qualificação da multa de ofício foi exonerada.
Diante do exposto, entendo que deve ser mantida a qualificação da multa de ofício
associada à tributação de IRRF sobre os pagamentos apontados pela fiscalização, com exceção
dos pagamentos realizados para a empresa MTBA, cuja multa de ofício deve ser exigida no seu
patamar ordinário de 75%.

2.9
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
O recorrente também se levanta contra a imputação de responsabilidade tributária
aos dirigentes da empresa autuada. Afirma que a fiscalização não demonstrou que os
administradores agiram com excesso de poder, que praticaram infração à lei ou que agiram em
desacordo ao contrato social (fls. 5828).
Apesar de o contribuinte e os responsáveis tributários estarem em conjunto no
polo passivo da exigência tributária, não se pode olvidar que são pessoas distintas e, portanto,
podem ter interesses distintos, de forma que a legitimidade processual não pode ser presumida
por este fato, cabendo a cada pessoa o ônus de sua defesa. Assim, a matéria relativa à
responsabilidade tributária somente pode ser combatida pelo respectivo responsabilizado,
conforme os fatos a ele imputados e a correspondente qualificação jurídica dada.
Tal entendimento se torna evidente na espécie, quando os responsáveis tributários
Rodrigo Silveira Lindemberg e Sérgio Braz Guimarães apresentaram petições de recurso
voluntário individuais e apartadas da petição do contribuinte.
Recentemente, este tribunal administrativo pacificou esse entendimento, por meio
da Súmula CARF no 172, a qual possui o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
Fl. 5969
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726184/2017-18

Com isso, não conheço dos argumentos em tela.

2.10 CONCLUSÃO QUANTO A ESTE RECURSO VOLUNTÁRIO
Diante das razões acima expostas, entendo que deve ser dado parcial provimento
ao recurso voluntário para que seja exonerada a qualificação da multa de ofício associada à
exigência de IRRF aos pagamentos realizados para a empresa MTBA, o que coincide com o
julgamento do recurso de ofício.

3
RODRIGO SILVEIRA LINDEMBERG (fls. 5744) e SÉRGIO BRAZ GUIMARÃES
(fls. 5838)
O responsável tributário RODRIGO SILVEIRA LINDEMBERG, por meio de
seu procurador, foi cientificado da decisão de primeira instância em 21/11/2018 (fls. 5734) e seu
recurso voluntário foi apresentado em 11/12/2018 (fls. 5742). Assim, o recurso é tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O responsável tributário SÉRGIO BRAZ GUIMARÃES foi cientificado da
decisão de primeira instância em 21/11/2018 (fls. 5736) e seu recurso voluntário foi apresentado
em 19/12/2018 (fls. 5836). Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
Os recursos voluntários desses dois responsáveis tributários possuem os mesmos
pedidos e respectivas causas de pedir, por isso, aqui serão apreciados em conjunto.
Saliente-se que os recorrentes, em seus recursos voluntários, replicaram todos os
argumentos contidos no recurso voluntário da empresa autuada, acima analisado. Por
consequência, estes devem ter o mesmo destino já apontado nesse voto, com exceção da questão
específica relativa à imputação de responsabilidade tributária. Para evitar redundâncias
contraproducentes, serão apontadas apenas as correlações entre os recursos voluntários e o ponto
onde foram analisados.
3.1
IRPJ E CSLL - MTBA – DESPESAS NECESSÁRIAS – IRRF - DECADÊNCIA
O contribuinte deduziu do lucro real despesas realizadas com a contratação do
escritório Márcio Thomaz Bastos Advogados para a defesa de gerentes e encarregados na obra
da BR-429, os quais estavam sendo investigados criminalmente em razão de terem oferecido
vantagens indevidas (dinheiro) a agentes do DNIT e a funcionários de empresas terceirizadas
para que deixassem de exercer a devida fiscalização na obra (fls. 3391).
A fiscalização entendeu que tais despesas não eram dedutíveis, por não serem
“despesas necessárias, usuais e normais à atividade da FIDENS nem à manutenção da respectiva
fonte produtora” (fls. 3402).
Os recorrentes afirmam que a defesa de seus empregados era necessária em razão
de alegadas irregularidades ocorridas na investigação policial e em razão de uma eventual
condenação desses empregados implicar a responsabilização civil da empresa (fls. 5805). Com
isso, propugna pela exoneração das referidas glosas.
Este argumento já foi apreciado no item 2.1 deste voto, quando foi rejeitado.
Fl. 5970
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726184/2017-18

3.2
IRRF – INEXIGIBILIDADE – CONCOMITÂNCIA COM A GLOSA DE DESPESA
A fiscalização glosou a dedução de algumas despesas do contribuinte, o que deu
ensejo à exigência de IRPJ e CSLL. Além, disso, entendeu que os correspondentes pagamentos
não possuíam causa comprovada, o que deu ensejo à tributação de IRRF. Os recorrentes
defendem a tese de que as duas tributações incidem sobre a mesma base, o que caracterizaria bis
in idem, fato que não possuiria autorização legal e estaria em desacordo com a jurisprudência
administrativa.
Este argumento já foi apreciado no item 2.2 deste voto, quando foi rejeitado.

3.3
IRRF – INEXIGIBILIDADE – APENAÇÃO POR MEIO DA TRIBUTAÇÃO
A fiscalização entendeu que alguns pagamentos realizados pelo contribuinte não
possuíam causa comprovada, o que deu ensejo à tributação de IRRF. Os recorrentes defendem a
tese de que a tributação do IRRF foi utilizada pela fiscalização como forma de impor uma sanção
ao contribuinte, considerando os valores percentuais que essa exigência assumiu quando
considerada em conjunto com a tributação do IRPJ realizada pela glosa de despesas baseadas nos
mesmos pagamentos.
Este argumento já foi apreciado no item 2.3 deste voto, quando foi rejeitado.

3.4
IRRF – INEXIGIBILIDADE – PRESUNÇÃO LEGAL – PROVA EM CONTRÁRIO
Os recorrentes defendem a tese de que a tributação do IRRF é uma espécie de
“substituição por presunção legal”, na medida em que a lei atribui à fonte pagadora uma
obrigação de terceiro, o beneficiário do pagamento, em razão de presumir que este não atenderá
à sua obrigação tributária. Com isso, afirmam que a comprovação da devida tributação por parte
do beneficiário afasta a presunção legal. Em seguida, apresentam o que seria a comprovação de
que os beneficiários dos pagamentos em tela tributaram a correspondente renda.
Este argumento já foi apreciado no item 2.4 deste voto, quando foi rejeitado.

3.5
IRRF – ARTIGO 150 DO CTN - DECADÊNCIA
Os recorrentes defendem a tese de que a tributação do IRRF se dá por meio de
lançamento por homologação e, considerando que os beneficiários dos pagamentos fizeram o
recolhimento espontâneo do IRRF correspondente, os créditos tributários em tela já teriam sido
atingidos pela decadência, conforme a regra contida no artigo 150, §4o, do CTN.
Este argumento já foi apreciado no item 2.5 deste voto, quando foi rejeitado.

3.6
IRRF – PENALIDADE - MULTA DE OFÍCIO
Os recorrentes defendem a tese de que a exigência de IRRF com fundamento no
artigo 61 da Lei no 8.981/1995 seria “uma penalidade travestida de tributo” e, portando, sobre
Fl. 5971
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726184/2017-18

essa exigência não poderia ser sobreposta nova penalidade, como a multa de ofício também
exigida.
Este argumento já foi apreciado no item 2.6 deste voto, quando foi rejeitado.

3.7
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Os recorrentes defendem a tese de que a cobrança de juros de mora sobre a multa
de oficio seria ilegal. Todavia, essa tese foi superada pela Súmula CARF no 108, pela qual foi
pacificado o entendimento de que incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa
de ofício, conforme já foi apontado no item 2.7 deste voto.

3.8
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
A fiscalização entendeu que a confecção dos contratos de prestação de serviços e
os respectivos pagamentos sem a correspondente contrapartida, ou seja, sem que os respectivos
serviços tenham sido prestados, demonstram o dolo do contribuinte e, em consequência,
qualificou a multa de ofício associada à exigência de IRRF sobre esses pagamentos.
Os recorrentes defendem a tese de que a fiscalização não demonstrou a ocorrência
de fraude, simulação ou conluio, eventos necessários para a exigência qualificada da multa de
ofício. Segundo os recorrentes, a fiscalização não apresentou provas diretas e inequívocas do
dolo apontado, baseando a acusação em uma presunção pessoal, o que contraria a presunção
legal de inocência de todo acusado.
Este argumento já foi apreciado no item 2.8 deste voto, quando foi mantida a
qualificação da multa de ofício associada à tributação de IRRF sobre os pagamentos apontados
pela fiscalização, com exceção dos pagamentos realizados para a empresa MTBA, cuja multa de
ofício deve ser exigida no seu patamar ordinário de 75%.

3.9
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Os recorrentes também se levantam contra a imputação de responsabilidade
tributária a ele, que eram dirigentes da empresa autuada. Afirmam que a fiscalização não
demonstrou que eles agiram com excesso de poder, que praticaram infração à lei ou que agiram
em desacordo ao contrato social (fls. 5781 e fls. 5875, respectivamente). O recorrente
RODRIGO SILVEIRA LINDEMBERG ainda acrescenta que exercia a função de diretor de
engenharia, não possuindo ligação aos assuntos contábeis e financeiros da empresa (fls. 5782).
A decisão recorrida manteve a imputação de responsabilidade aos ora recorrentes,
com a seguinte fundamentação (fls. 5710):
Conforme antes sustentado, temos que restou demonstrada a simulação dos
contratos com a FAS, Control, CEL, ECE, ERH, MSM, MDF e Gasbol.
O enquadramento da responsabilidade tributária de Rodrigo Silveira
Lindemberg (Diretor de Engenharia da impugnante, conforme Ata da AGE de
01/12/2010) e de Sérgio Braz (Diretor Administrativo e Financeiro) no art. 135, III, do
CTN é cristalino, pois tanto exerciam função de diretor, como praticaram o ato ilícito
Fl. 5972
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-005.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726184/2017-18

(simulação de contratos), com o fito de dissimular a verdadeira causa de pagamentos
efetuados.
Entendo que a decisão recorrida não merece reparo e adoto a sua fundamentação
como razão de decidir, conforme autorizado pelo §3o do artigo 57 do Regimento Interno do
CARF3, considerando que os recorrentes não apresentaram novas razões de defesa nos seus
recursos voluntários.
Acrescento a esta fundamentação o entendimento de que diante do fato de os
recorrentes exercerem função estratégica na empresa, seria até desnecessário que fosse apontado
algum ato específico de autoria dos imputados, pois a infração a lei verificada não estava
localizada em um ato específico, mas na própria estratégia da empresa, o que estava ao alcance
dos dirigentes imputados. Saliente-se que praticamente todas as obras contratadas pela empresa
autuada foram obtidas mediante uma fraude à licitação em que a proposta vencedora era
elaborada por empresa contratada, cujos sócios eram os administradores das empresas
concorrentes vencidas. Ademais, a empresa autuada cooptou um diretor da empresa contratante,
mediante o pagamento de propinas.
Os imputados certamente conheciam tais fatos, possuíam a obrigação de evitá-los,
mas nada fizeram. Assim, a responsabilidade dos imputados é devida não apenas pela prática de
um ato específico, mas pela omissão diante de atos sabidamente ilegais, quando possuíam a
obrigação de impedi-los.
Assim, entendo que deve ser mantida a responsabilidade tributária ora combatida.

3.10 CONCLUSÃO QUANTO A ESTES RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Diante das razões acima expostas, entendo que deve ser dado parcial provimento
aos recursos voluntário para que seja exonerada a qualificação da multa de ofício associada à
exigência de IRRF relativa os pagamentos realizados para a empresa MTBA o que é coincidente
com o julgamento dos demais recursos apreciados.

4
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso de
ofício para que seja reformada a decisão de primeira instância quando esta: (i) exonerou a
qualificação da multa de ofício sobre a tributação de IRRF sobre os pagamentos para a empresa
GDE e reconheceu a decadência do correspondente tributo exigido; (ii) reconheceu a decadência
do IRRF sobre os apontados pagamentos realizados para a empresa MTBA e (iii) exonerou as
responsabilidades tributárias de Carlos Henrique de Paula Antunes Frauches e de Mônica de
Paula Antunes Frauches Chaves. As demais exonerações realizadas na decisão de primeira
instância devem ser efetivadas. Quanto aos recursos voluntários, voto por lhes dar parcial

3 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do §1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida.
Fl. 5973
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-005.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726184/2017-18

provimento apenas para exonerar da qualificação da multa de ofício associada à exigência de
IRRF relativa os pagamentos realizados para a empresa MTBA, conforme já decidido no
julgamento de primeira instância e ratificado no presente julgamento do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 5974
DF CARF MF
Original